Tribunal: TJSP
Processo: 2237621-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Incidente de falsidade documental. Irresignação contra a decisão que indeferiu a instauração do incidente por considerar a arguição intempestiva, nos termos do artigo 430 do CPC. Matéria que não consta do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC e que não confronta os princípios da economia processual e da duração razoável do

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Incidente de falsidade documental. Irresignação contra a decisão que indeferiu a instauração do incidente por considerar a arguição intempestiva, nos termos do artigo 430 do CPC. Matéria que não consta do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC e que não confronta os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Recurso não conhecido.